Tribunal: TJMT
Processo: 0004030-75.2016.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004030-75.2016.8.11.0086
APELANTE(S): HSBC FINANCE BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO
APELADO(S): GESDESI SILVESTRO
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
Considerando que a extinção da execução se deu em virtude do pagamento do débito pela executada realizado posteriormente ao ajuizamento da demanda executiva, cabe a esta, por força do princípio da causalidade, o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Recurso de apelação conhecido e provido para reverter os ônus de sucumbência em desfavor da executada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004030-75.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELCEDI SILVESTRO - CPF: 706.076.309-06 (APELADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Considerando que a extinção da execução se deu em virtude do pagamento do débito pela executada realizado posteriormente ao ajuizamento da demanda executiva, cabe a esta, por força do princípio da causalidade, o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Recurso de apelação conhecido e provido para reverter os ônus de sucumbência em desfavor da executada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0004030-75.2016.8.11.0086

APELANTE(S): HSBC FINANCE BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO

APELADO(S):

GESDESI SILVESTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HSBC FINANCE BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, nos autos dos Embargos à Execução n. 4030-75.2016.811.0086, opostos por
GELDECI SILVESTRO
, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução e determinou a extinção da execução n.
1872-81.2015.811.0086, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Nas razões recursais, acostadas no Id 72746034, o banco apelante reclama a desoneração das verbas sucumbenciais, sob o fundamento de que não deu causa à propositura da lide.

Quanto ao ponto, diz que a demanda foi ajuizada em 21.05.15 e que o contrato executado foi quitado em 15.01.16, ou seja, após o ajuizamento da ação.

Alega que o adimplemento da dívida no curso do processo reforça que a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

Pede, então, pela reforma da sentença para que o apelado arque com os honorários de sucumbência.

Preparo recolhido (Id 72746035).

O apelado, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, como certificado no Id 72746039 – fl. 5.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id 72746035.

Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco HSBC Finance S/A – Banco Múltiplo,

referente a uma cédula de crédito bancário para financiamento de veículo que deveria ser quitada em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$1.445,87 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sendo que como garantia de pagamento foi dado em alienação fiduciária o automóvel Chevrolet S-10 Executive, placa KAF-0581, ano 2007/2007, Renavam 907821880, chassi 9BG138SJ07C415377.

Segundo constou da inicial executiva, o executado estaria inadimplente desde o vencimento da 21a prestação.

Opostos embargos à execução, o executado informou que teria quitado o débito exequendo mediante proposta extrajudicial da instituição financeira, e a par disso postulou pela extinção da execução.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução e condenou o banco embargado no ônus sucumbenciais, senão vejamos:

“[...] Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes embargos a execução opostos por GELCEDI SILVESTRO, em desfavor de HSBC FINANCE BRASILS/A—BANCO MULTIPLO, com fundamento no artigo 487, inciso I, c/c artigo 920, do Código de Processo Civil, para reconhecer como integralmente quitada cédula de crédito bancário n°. 20090109686FNB e determinar a extinção da execução n°. 1872- 81.2015.811.0086, Código 84850 e indeferir o pleito para repetição do indébito em dobro. Ante a sucumbência ínfima da parte embargante, condeno a parte embargada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em10% (dez por cento) do valor atualizado da execução [...]”
– Id 72746029, pág. 5.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pela Magistrada singular (Id 72746033).

Inconformada, recorre a instituição financeira, em que questiona a condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência, ao fundamento de que o ajuizamento da demanda executiva se deu no exercício regular do direito de ação, antes da quitação da dívida pelo devedor, ora apelado.

Razão lhe assiste.

É que tendo a parte executada promovida a quitação da dívida após o ajuizamento da ação de execução do título, caberá a ela, por força do princípio da causalidade, arcar com o ônus da sucumbência, uma vez que, ao tempo do ajuizamento da ação estava inadimplente no cumprimento das suas obrigações.

De fato, no caso em pauta, como se infere, a ação executiva foi proposta em 21.05.15, por sua vez, o título executado foi quitado pelo executado em 15.01.16, ou seja, posteriormente à propositura da demanda executiva.

Assim sendo, a quitação do débito durante o trâmite do feito executivo não afasta o ônus do devedor em arcar com os honorários de sucumbência, já que o credor precisou socorrer ao Judiciário para satisfação do seu crédito, ainda que tenha este sido quitado mediante acordo extrajudicial, vez que o devedor deu causa a instauração da lide.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGO DE EXECUÇÃO – REVELIA – MORA CONFIGURADA – PORTABILIDADE DA DIVIDA – QUITAÇÃO DO CONTRATO FEITA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO –
REATIVAÇÃO DA REVELIA – RECONHECIMENTO DA FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO APENAS A PARTIR DA DATA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO, E NÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE EM NENHUM MOMENTO ESTEVE EM MORA JÁ OS PAGAMENTOS DEVERIAM TER OCORRIDO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – REQUEREU A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA MORA, E DECRETAÇÃO DA FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO NO ATO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – POR FIM, REQUEREU A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No caso, os atributos certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação foram demonstrados pelo inadimplemento/mora do devedor no momento da propositura da execução.

II -
Pouco importa que o réu tenha sido revel para efeitos de sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, vez que sua mora no cumprimento da obrigação é que deu causa ao ajuizamento da ação
. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)”
(N.U 0000597-02.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO – ART. 924, II, CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES –
DEVEDORA DEU CAUSA À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – QUITAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE ÔNUS DO CREDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se a devedora deu causa à propositura da ação de execução, porquanto o título era certo, líquido e exigível, bem assim, a quitação integral do débito ocorreu posteriormente ao ajuizamento da ação, não se pode imputar ao banco credor o ônus da sucumbência, em particular a condenação em honorários advocatícios.
”
(N.U 0013351-17.2012.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016
)

Assim sendo o recurso deve ser provido para afastar a condenação da instituição financeira pelo ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, de modo a inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021